Tribunal: TJDFT
Processo: 0746482-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746482-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. P. D. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: ELIZABETH CAROLINA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para se manifestar, querendo, no prazo de quinze (15) dias sobre o agravo interno, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, 1 de dezembro de 2023 14:10:26. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator